Tribunal: STF
Processo: Rcl 16768
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. A atribuição, de forma automática, de responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução de contrato implica desrespeito ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF ante o afastamento do contido no § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93.